Tribunal: TCU
Processo: 027.469/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização por meio de leilão para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização com vistas a analisar, nos termos da Instrução Normativa-TCU 81/201, a documentação referente ao Leilão de Transmissão Aneel 2/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão de Transmissão 2/2023; 9.2. recomendar à Aneel, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. envide esforços e elabore estudos com o objetivo de verificar a possibilidade de obtenção de referenciais de preços para instalações e equipamentos que não se encontrem no Banco de Preços da agência, adicionalmente ao pedido de cotações a fabricantes, tais como contratos, mídias eletrônicas especializadas e portais de referenciamento de preços, sejam eles nacionais ou internacionais; 9.2.2. adote as regras sobre inabilitação previstas nos itens c. e d. do item 43 da Nota Técnica 21/2023-SEL/SCE/Aneel já para o Leilão de Transmissão 2/2023; e 9.2.3. avalie a conveniência e a oportunidade de adotar medidas adicionais, com o objetivo de mitigar o risco de que eventual inabilitação de licitantes mais bem classificados no Lote 1 ou em seus sublotes influencie indevidamente no resultado da competição cruzada, prevista para o Lote 1 do Leilão de Transmissão 2/2023, conforme regras previstas no item 9 da minuta do edital; 9.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica. à Empresa de Pesquisa Energética, ao Ministério de Minas e Energia e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico; 9.4. arquivar o processo.